Tribunal: TJPA
Processo: 0802270-65.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10604 - Investigação Penal
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0802270-65.2021.8.14.0000

REQUERENTE: SEMEL CHARONE

REQUERIDO: JUÍZO DA 9A VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 90 DA LEI Nº 8.666/1993. SENTENÇA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. CONVERSÃO DAS PENAS EM PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS FACE A IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E MULTA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DAS ALEGAÇÕES. REVISÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Verifica-se que a requerente não acostou à petição inicial às provas produzidas na instrução processual, o que torna inviável a apreciação do argumento de que a sentença condenatória foi contrária à evidência dos autos.

2.

Outrossim, o pedido de conversão das penas em pagamento de cestas básicas não pode ser enfrentado, uma vez que a requerente não juntou qualquer prova da impossibilidade financeira de cumpri-las. Portanto, ausente a prova pré-constituída das alegações, o pedido não preenche os seus requisitos de admissibilidade.

3.

Revisão não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do pedido, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA),
21 de setembro
de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

SEMEL CHARONE
, inconformada com a sentença que a condenou às penas de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída pelo pagamento de prestação pecuniária consistentes no pagamento de 75 (setenta e cinco) salários mínimos vigentes à época dos fatos à entidade assistencial do Município de Belém e prestação de serviços à comunidade, mais 120 (cento e vinte) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 90 da Lei nº 8.666/1993, ajuizou a presente
REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando a sua reforma.

A requerente afirma que a decisão é contrária à evidência dos autos, pois não há provas incontestes de autoria e a materialidade do crime, uma vez que não ordenou a realização de licitações fraudulentas ou de que tenha exercido qualquer influência na sua tramitação.

Pede a procedência do pedido para ser absolvida ou que toda pena seja convertida em pagamento de cestas básicas.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improcedência da revisão criminal.

É o relatório.

À revisão

VOTO

V O T O

Analisando os autos, verifica-se que a requerente não acostou à petição inicial às provas produzidas na instrução processual, o que torna inviável a apreciação do argumento de que a sentença condenatória foi contrária à evidência dos autos.

De igual forma, o pedido de conversão das penas em pagamento de cestas básicas não pode ser enfrentado, uma vez que a requerente não juntou qualquer prova da impossibilidade financeira de cumpri-las.

Portanto, ausente a prova pré-constituída das alegações, a revisão não pode ser conhecida.

Ante o exposto, não conheço do pedido de revisão criminal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
21 de setembro
de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 29/09/2021